Tribunal: TJPA
Processo: 0000791-59.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000791-59.2016.8.14.0028
APELANTE: GILBERTO FREIRE DE LIMA

APELADO: POSTO MEDALHAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS ARGUMENTOS CONTIDOS NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Julgamento do Plenário Virtual, realizada entre os dias 03/08/2020 a 10/08/2020, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Compôs a Turma como terceira julgadora a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém – PA, 12 de agosto de 2020.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0000791-59.2016.8.14.0028

CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

POLO ATIVO

APELANTE: GILBERTO FREIRE DE LIMA

ADVOGADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - (OAB PA16976-A)

ADVOGADO: MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO - (OAB MA1032700A)

ADVOGADO MALAQUIAS PEREIRA NEVES - (OAB MA6104000A)

ADVOGADO: OTAVIO PEREIRA DE AZEVEDO - (OAB 00000A)

POLO PASSIVO

APELADO: POSTO MEDALHAO LTDA - ME

ADVOGADO: MARIA ARAUJO GUIMARAES COSTA - (OAB 448-A)

ADVOGADO: GILCLECIO FARIAS LUZ - (OAB PA21205)

ADVOGADO: GIULLIANE ARAUJO ALVES - (OAB 40000A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

interpostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
POSTO MEDALHÃO LTDA.
, nos autos dos Embargos à Execução com Efeito Suspensivo e Incidente de Falsidade (processo nº 0000791-59.2016.8.14.0028) opostos em desfavor de
GILBERTO FREIRE DE LIMA
, ora embargado, em razão da decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Privado, no Acórdão Num. 2299904 – pág. 1/6, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do embargado, para reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento da ação de execução.

Em suas razões de embargos, sob o Num. 2341694 – pág. 1/6, o embargante alega a existência de omissão no julgado, discorrendo sobre: (i) o termo
a quo
para a contagem do lapso prescricional; (ii) da prescrição em si; e (iii) dos termos do suposto contrato apresentado pelo embargado. Requer o acolhimento dos Aclaratórios para afastar a alegada omissão com a aplicação de efeito modificativo para o reconhecimento da prescrição do direito do embargado.

Contrarrazões recursais sob o Num. 2448680 – pág. 1/8, nas quais o embargado requer o desprovimento dos Embargos de Declaração, visto que não há qualquer omissão a ser sanada, além da aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Neste sentido, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o STJ reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.”
(EDecl. nos EDecl. no REsp n.º 931.817-SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.02.2008).

No caso em tela, os argumentos expostos pelo embargante não apontam para a existência de omissão.

Em suas razões recursais, alega a ocorrência de omissão ao afirmar que a decisão deste juízo, ao discorrer sobre a prescrição, desconsiderou que o embargado,
“(...) tendo em vista a publicidade do processo e a afirmação do embargado de que acompanhava o processo a(sic) distância, demonstra que era sabedor, tinha ciência da alegação de “violação de seu direito” em decorrência de inúmeras manifestações no processo de outro perito contábil que perdurou por longos 24 (vinte e quatro anos)
,
sendo possível visualizar em todos os anexos ao processo mencionado pelo embargado.”.

Sobre o princípio da Actio Nata, pontuou que
“(...) o marco inicial da prescrição se deu no momento em que outro profissional passou a se manifestar no processo, perdurando por longos 24 anos, conforme demonstrado no processo da Ação Monitória nº 00000-08.1995.8.14.0028.”
.

Ao proferir o voto, este relator assim enfrentou o suscitado:

“Ou seja, da doutrina citada depreende-se que
a partir do momento que o indivíduo é lesionado em sua esfera patrimonial ou extrapatrimonial, nasce o direito de buscar judicialmente a reparação pelo prejuízo causado, frisando o dever de o fazer em determinado período no tempo, respeitado o prazo prescricional ou decadencial previsto
. Resumindo, se conclui que o princípio da
actio nata
marca o nascimento do direito de ingressar com a ação ou pretensão daquele que foi prejudicado por outrem.
No caso dos autos, a pretensão do exequente/apelante nasceu com a expedição do alvará de levantamento expedido em 16/11/2017, pela Coordenadoria de Precatórios deste Tribunal de Justiça, sob o Num. 1040387 – pág. 1, autorizando o apelado Posto Medalhão Ltda. a proceder com o levantamento da importância de R$ 1.063.762, 53 (um milhão, sessenta e três mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Ora, a quantia disposta representa o crédito a que faz jus o executado/apelado em razão do deslinde da Ação Monitória de número 0000660-08.1995.8.14.0028 ajuizada em desfavor do Município de Marabá – PA, cujo percentual de 40% (quarenta por cento) é postulado pelo exequente/apelante como seu direito em razão do pactuado no contrato de prestação de serviços anexado sob o Num. 1034281 – pág. 6/7, firmado entre as partes no dia 02/03/1994
, onde, nas cláusulas de número 03, 04 05 e 06, rezava expressamente o pacto: 03 – o prazo deste contrato durará até que sejam concluídos os serviços contratados; 04 – os serviços, objeto do presente instrumento, ficarão assim definidos: cobrança, via da ação competente, objetivando receber, junto ao Município de Marabá, créditos referente a fornecimento de derivados de petróleo, na gestão passada, que compreende de 1º.01.1989 a 31.12.1992; 05 – o valor dos serviços, ora contratados, será de 40% (quarenta por cento) do valor total que for recebido; 06 – o pagamento do valor, definido na cláusula 05, será efetuado pela contratante ao contratado, proporcionalmente aos valores recebidos, total ou parceladamente;” (grifei)

No caso em tela, não ocorreu a suposta omissão, pois o Acórdão embargado enfrentou satisfatoriamente o ponto alegado nas razões dos presentes Aclaratórios. Com efeito, ficou muito claro que o direito do embargado tem o seu marco inicial com a expedição do alvará de levantamento expedido em 16/11/2017, pela Coordenadoria de Precatórios deste Tribunal de Justiça, autorizando o embargante Posto Medalhão Ltda. a proceder com o levantamento da importância de R$ 1.063.762, 53 (um milhão, sessenta e três mil e setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos).
Este
quantum
representa o crédito a que faz jus o embargado em razão do deslinde da Ação Monitória de número 0000660-08.1995.8.14.0028 ajuizada em desfavor do Município de Marabá – PA, cujo percentual de 40% (quarenta por cento) é postulado por este como pagamento em razão do pactuado no contrato de prestação de serviços em discussão
.

Posto isto, é evidente que o embargante busca apenas a reapreciação de matéria já analisada de forma colegiada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Corroborando o raciocínio, cito jurisprudência do STJ e TJ-RS:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

E
menta. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL MANIFESTO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Ao redigir os percentuais de decaimento do pedido para fins de fixação da sucumbência quando da prolação do acórdão, foram, por equívoco, trocados os valores, conclusão a que se chega pelo contexto, haja vista que o acórdão foi no sentido de majoração do valor dos honorários, mantidos os demais termos da sentença.
O que pretende a recorrente, em verdade, é a rediscussão da matéria e modificação do entendimento já expresso por este órgão jurisdicional. Esse órgão Colegiado analisou todas as questões relativas ao caso, de forma clara, adequada, e discutindo, inclusive, os dispositivos sobre os quais a parte pretende o prequestionamento
. (Embargos de Declaração Nº 70051615235, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em 20/08/2015). (Grifo nosso)

ASSIM, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém – PA, 12 de agosto de 2020.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2020